Tribunal: CARF
Processo: 10850.720417/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. VEÍCULOS AGRÍCOLAS E PEÇAS E PARTES
Podem ser computados na base de cálculo dos créditos os custos de aquisição de veículos e partes e peças utilizados na fase agrícola do processo industrial, sob o amparo do inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/03.
TRANSPORTE DE MP ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
Devem ser admitidos os créditos sobre os gastos com transporte de matéria-prima entre estabelecimentos do contribuinte, pois, integram o seu custo de aquisição.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720417/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. VEÍCULOS AGRÍCOLAS E PEÇAS E PARTES
Podem ser computados na base de cálculo dos créditos os custos de aquisição
de veículos e partes e peças utilizados na fase agrícola do processo industrial,
sob o amparo do inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/03.
TRANSPORTE
DE
MP
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE
Devem ser admitidos os créditos sobre os gastos com transporte de matéria-
prima entre estabelecimentos do contribuinte, pois, integram o seu custo de
aquisição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.225, de 18 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10850.720385/2013-09, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720417/2013-68
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720417/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o
Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de
direito creditório oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins não-cumulativo.
Adota-se, em parte, o relatório da decisão de primeira instância:
(...)
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados
pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a descontar do valor
apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não haver autorização na
legislação de regência para desconto de créditos relativos a bens e serviços que não
são considerados insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, como no caso de: i) aquisição de bens do
imobilizado utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), não
relacionados à produção de açúcar e álcool; e ii) pagamento de frete no transporte de
matéria-prima não relacionado à operação de venda de produtos fabricados (açúcar e
álcool); e iii) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto (processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool,
bem como destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo distinto
da venda de produtos fabricados.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, ressaltando o conceito de insumo na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da Cofins, fazendo a distinção existente entre as materialidades
do IPI e dessas contribuições, conforme entendimento do CARF, argumentando estar
o conceito de insumo próximo ao que conceitua o IRPJ acerca do conceito de custo.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola
de sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa fase
não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
- da glosa de créditos sobre aquisição, fabricação ou construção de bens do
imobilizado: empregados na manutenção de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda,
utilizados na produção da cana-de-açúcar para posterior fabricação do açúcar e do
álcool, está contemplado pelo art. 3o, VI, da Lei no 10.833, de 2003, que garante o
direito créditos não apenas sobre o imobilizado da indústria, mas também aqueles
utilizados na atividade meio, no caso, a produção agrícola;
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos: são todos essenciais
à sua atividade de produção de cana-de-açúcar para posterior fabricação de açúcar e
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720417/2013-68

álcool, sendo os bens glosados necessários para o bom funcionamento dos
equipamentos utilizados na área agrícola;
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos – Outros Processos:
são todos essenciais à sua atividade, uma vez que não são apenas bens e serviços da
indústria que ensejam a tomada de créditos, mas também os utilizados na sua atividade
meio, ou seja, bens e serviços empregados no plantio da cana-de-açúcar para posterior
fabricação de açúcar e álcool; da aquisição de combustíveis e lubrificantes: utilizados
no processo agrícola, que são essenciais para o funcionamento dos equipamentos
usados na área agrícola; e - frete no transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar):
diz que não só o frete na operação de venda gera crédito, mas o transporte da matéria-
prima e demais insumos desde seus próprios estabelecimentos até as outras instalações
onde etapas intermediárias da atividade são concluídas também constitui serviço
material e temporalmente envolvido na produção, citando entendimento do CARF.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e o Acórdão
foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola)
anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que será destinado à
venda, também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para efeito de creditamento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das
etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção
de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis Fl. 543 DRJ09 PR Documento nato-
digital Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP20.0920.07519.RCM1. Consulte a página de autenticação no final deste
documento. Processo 10850.720385/2013-09 Acórdão n.o 06-67.689 DRJ/CTA Fls. 2
pela produção de insumo ou de bens podem ser considerados como insumos geradores
de créditos das contribuições não cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIA-PRIMA.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS.
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720417/2013-68

Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o transporte de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de
créditos a serem descontados da Cofins e do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, para combater as glosas
remanescentes, repetindo os respectivos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e juntando laudo técnico, cujo objetivo é o de comprovar a “essencialidade e/ou
relevância” de bens e serviços cujos créditos foram objetos de glosa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de homologação parcial de compensações instruídas com créditos da COFINS
de janeiro de 2008.
A recorrente desenvolvia atividades agrícolas e industriais. Produzia cana-de-açúcar,
que era aplicada na fabricação de açúcar e derivados, etanol, energia elétrica e álcool.
A fiscalização não admitiu créditos relacionados à fase agrícola e fretes no transporte de
insumos.
O despacho decisório foi enfrentado, tendo como principal fundamento a decisão do SJ
no REsp no 1.220.170/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e o PN COSIT no
05/18.
A DRJ adotou tais fundamentos e reverteu cerca de 80% das glosas, mantendo as
seguintes - a descrição das glosas é a contida nas planilhas da fiscalização, tituladas
“Créditos Indevidos Referentes à Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do
Processo Agrícola” e “Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Combustíveis e
Lubrificantes” (Acórdão DRJ, fls. 552 e 553):
“(. . .)
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que importam
em R$ 1.210,28 (15.987,03 x 7,6% x 99,61%), por não estarem os gastos
vinculados à etapa do processo de produção de bens destinados à venda,
cuja “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” tem-se: “proj duplicação
cruz alta”, “tratamento de caldo”, “proj outros investimentos”,
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720417/2013-68

extração”, “fábrica de açúcar” e “proj eqtos/obras obrig – 012-0506
UAG”.
(. . .)

No “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA OU DE PRODUTO ACABADO DO
PROCESSO AGRÍCOLA”, consta como finalidade e aplicação o transporte
de produto acabado: matéria-prima que, como visto, não gera direito a
crédito. Mantém-se, por conseguinte, as glosas efetuadas, no valor de R$
18.671,71 (R$ 18.744,81 x 99,61%).
(. . .)”
Ainda inconformada, interpôs recurso voluntário e juntou laudo técnico (fls. 581 a 761 e
777, com planilha, em arquivo não paginável), cujo objetivo é o de comprovar a
“essencialidade e/ou relevância” de bens e serviços cujos créditos foram objetos de
glosa.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que apresentados na peça
recursal.
“3.1 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios De Aquisição De Bens E Serviços –
Processo Agrícola”
A DRJ não acatou os créditos da planilha “Créditos Indevidos Referentes à Aquisição
de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola” (fls. 343 a cujas
“finalidade/aplicação” foram assim identificadas: “proj duplicação cruz alta”,
“tratamento de caldo”, “proj outros investimentos”, “extração”, “fábrica de açúcar” e
“proj eqtos/obras obrig – 012-0506 UAG”.
A recorrente alega que o laudo técnico (fls. 561 a 762) enquadrou todos estes bens como
insumos, pelo que os créditos devem ser admitidos. E citou o seguinte exemplo (fls. 572
e 573):
“(. . .)
16. A título exemplificativo, vejamos o item “TUBO MECÂNICO
50*25MM” que tem como finalidade a descrição “fábrica de açúcar”:
trata-se de item necessário à manutenção e equipamentos da indústria
essencial à fabricação de açúcar cristal, refinado, granulado, isto é,
essencial à fabricação do açúcar e álcool objeto de comercialização pela
Recorrente.
(. . .)”
Ao exame.
Inicio com as informações sobre os bens cujas glosas foram mantidas pela DRJ,
contidas na planilha da fiscalização (fls. 290 a 343):
a) “Proj duplicação cruz alta”: serviço prestado em equipamentos, máquinas e
caminhões agrícolas; reboque rebaixado 4 eixos cana picada; caminhão tipo tra/c
trator; conjunto de semi-reborques tipo bitrem graneleiro; carreta plano basculante
com 3 eixos; semi-reboque rebaixado cana picada e semi-reboque plano 2 eixos -
utilizados para transporte da matéria-prima.
b) “Tratamento de caldo”: rotor 330 MM da bomba ksb 100/330 - partes e peças
utilizada em equipamento agrícola do setor de tratamento de caldo.
c) “Proj outros investimentos”: catalizadores merck - partes e peça utilizadas em
colhedores e tratores do processo agrícola
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720417/2013-68

d) “Extração”: placa de vedação case, utilizada em colhedora, e tubo mecânico,
utilizado em caminhão, trator e equipamentos de extração.
e) “Fábrica de açúcar”: tubo mecânico 50*25MM – utilizado em caminhões, tratores e
equipamentos do processo de fabricação do açúcar.
f)
“Proj eqtos/obras obrig – 012-0506 UAG”: catalizadores merck - partes e peças
utilizadas em tratores do processo agrícola.

No laudo técnico (fls. 590 a 641), há detalhada descrição do processo agrícola, onde é
possível confirmar a participação dos veículos citados na letra “a” e também daqueles
em que as peças e partes foram utilizadas, mencionados nas demais letras.
Assim sendo, reverto as glosas, sob o amparo do inciso VI do art. 3o da lei no 10.833/03
– “VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (. . .)”.
Não cabe qualquer questionamento acerca de eventual necessidade de incorporação ao
imobilizado, para posterior creditamento via depreciação, pois tal ressalva não foi
efetuada pela autoridade fiscal, que realizou a glosa pelo simples fato de terem
empregados no processo agrícola.
“3.2 Da Glosa De Créditos Sobre Dispêndios Com Frete No Transporte De
Matéria-Prima (Cana-De-Açúcar)”
A DRJ consignou que podiam ser computados na base de cálculo dos créditos da
COFINS somente os fretes em operação de venda (inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03) e os incorridos na compra de insumos, que integram seu custo de aquisição
(inciso II do art. 3o da lei no 10.833/03). Assim, manteve a glosa dos custos com o
transporte de matéria-prima (cana-de açúcar) entre estabelecimentos, incluídos na
planilha “Demonstrativo de Créditos Indevidos referentes a Transporte de Matéria-
Prima ou de Produto Acabado do Processo Agrícola”.
A recorrente entende que se enquadram no conceito de insumos (inciso II do art. 3o da
lei no 10.833/03), uma vez adotados os critérios de essencialidade e relevância do REsp
no 1.220.171/PR.
Já manifestei em diversas ocasiões que os custos com transporte de matéria-prima entre
estabelecimentos, até chegar ao local em que será industrializado, integra o custo de
aquisição do produto, pelo que pode ser computado na base de créditos, com
fundamento no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Portanto, reverto as glosas dos créditos sobre fretes em transferências de matéria-prima
entre estabelecimentos da recorrente.
Dou provimento ao recurso voluntário.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins constantes no
voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos mesmos termos, ao crédito de PIS.
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720417/2013-68

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital